Tribunal: STF
Processo: AI 730119
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamentos não impugnados. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados, na petição do agravo de instrumento, todos os fundamentos da decisão que tenha impedido o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.